Tribunal: STF
Processo: RE 644563
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. VALOR DA BASE DE CÁLCULO.



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o valor da base de cálculo do ITBI cinge-se ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista que o acórdão recorrido assentou a causa com base em legislação local. Súmulas 279 e 280.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.